Tribunal: CARF
Processo: 13971.720238/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.720238/2010-08
Recurso
Embargos
Acórdão no
2202-010.164 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALESSIO BARCELLA & CIA LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO ACOLHIDOS.
Não merecem ser acolhidos os embargos declaratórios quando inexistente
contradição entre o dispositivo do acórdão e a sua fundamentação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não acolher
os embargos.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela FAZENDA NACIONAL
em face do acórdão de no 2202-009.052 que, por maioria de votos, acolheu a preliminar de
nulidade da intimação, determinando o cancelamento da autuação.
Em seus aclaratórios (f. 265/268), afirmou padecer o acórdão de contradição.
O despacho de admissibilidade (f. 272/274), entendeu ter sido “demonstrada a
contradição alegada pela Fazenda Nacional”, razão pela qual vieram-me os autos conclusos.
É o relatório.
Voto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.720238/2010-08
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.164 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo a dar cumprimento à determinação contida no despacho de
admissibilidade às f. 272/274.
Ao sentir da embargante,
há contradição que demanda o devido saneamento, pois a fundamentação
conduz a uma conclusão diversa daquela registrada no acórdão, o que
implica grave prejuízo à União (Fazenda Nacional).
Se não constar a natureza do vício no dispositivo, tal determinação estará
refletindo inadequadamente o entendimento do colegiado e obstaculizando
o saneamento do vício dentro do prazo legal constante do art. 173, II, do CTN.
Inclusive, para corroborar que toda a fundamentação está pautada na
possibilidade de saneamento do PAF e não o seu cancelamento sem
ressalvas – observe-se que o julgado que a relatora indicou para reafirmar sua
tese (acórdão 301-34.4081) tem como determinação, a partir da constatação de
inadequada intimação do contribuinte, a anulação do processo a partir da
decisão de primeira instância.
(...)
Com efeito, considerando que a relatora foi expressa quanto à constatação
de se tratar de vício formal, entende-se que o dispositivo está em
contradição com o entendimento adotado, mostrando-se necessária a
retificação deste com a menção expressa à natureza do vício e aplicação do
art. 173, II, do CTN. (sublinhas deste voto)
E, conforme apontado no despacho de admissibilidade, “o voto condutor do
acórdão concluiu pela existência de vício formal, contudo na ementa e parte dispositiva da
decisão não é feita nenhuma menção a tal vício. Assim, restou demonstrada a contradição
alegada pela Fazenda Nacional.”
A doutrina jusprocessualista aclara não ser
devidamente fundamentada a decisão que contenha contradição. Isso porque
toda e qualquer decisão deve conter coerência interna, sendo congruente.
Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é
contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido
para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1.022,
I, CPC).
Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras
peças constantes dos autos do processo. Não cabem, em outras palavras,
embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A
contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela
havida entre trechos da decisão embargada.
(...)
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si
inconciliáveis. (DIDIER JR.,Fredie; CUNHA Leonardo Carneiro da. Curso de
Direito Processual Civil: O Processo Civil nos Tribunais, Recursos, Ações de
Competência Originária de Tribunal e Querela Mullitatis, Incidentes de
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.164 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

Competência Originária de Tribunal. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250;
sublinhas deste voto)

Há de ser apontada, portanto, uma incongruência interna na decisão, o que,
com a devida vênia, não vislumbro.
No dispositivo do acórdão consta que “os membros do colegiado, por maioria
de votos, em dar provimento ao recurso para, reconhecendo a nulidade da intimação editalícia,
cancelar o lançamento.” (f. 257) Como a própria embargante reconhece,
da leitura do voto, pode-se constatar que a relatora atribuiu natureza
formal ao vício na intimação. Esta expressão é literal e pode ser facilmente
extraída do trecho final do voto, cujos termos trago à colação:
Por não ter sido devidamente intimado sobre quais documentos haveria de
apresentar para corroborar sua pretensão – uma vez que, por erro da
fiscalização, remetido à endereço diverso ao do infirmado – teve sua defesa
cerceada.
Somente com a conversão do julgamento em diligência foi o Termo de
Intimação Fiscal No 09204/00039/2010 juntado aos autos (f. 249/250), de
modo a elencar quais provas deveriam ter sido produzidas para elidir a
autuação. Notório, pois, os prejuízos suportados para elaboração de sua defesa,
por conta do vício de natureza formal. (sublinhas no original)

Ora, se reconhecido vício de natureza formal, há de ser o lançamento
cancelado, como consta escorreitamente consta no dispositivo da decisão embargada. Não
vislumbro a mácula da contradição suscitada, pois.
Acrescento que, igualmente cônscia a embargante que o “vício formal (...) [,]
acarreta necessariamente a aplicação do dispositivo constante do art. 173, II, do CTN,
possibilitando novo lançamento no prazo legal permitido.” (f. 267) Embora no dispositivo não
conste qual a natureza do vício reconhecido por esta eg. Turma, expressamente consignado no
voto que ostenta cariz de vício formal, cujos efeitos são consabidos.
Despiciendo, portanto, que, como quer a embargante, seja promovida “a
retificação [do dispositivo] com a menção expressa à natureza do vício e aplicação do art. 173,
II, do CTN.”(f. 268) Além da inexistência de contradição, importa ressaltar ser o dispositivo um
meio sintético de comunicação da decisão proferida, que reflete, de forma concisa, todo o
raciocínio desenvolvido na fundamentação do decisium.
Ausente contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, não
acolho os embargos.

(documento assinado digitalmente)

Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.164 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.720238/2010-08

Fl. 279
DF CARF MF
Original